Tribunal: TJBA
Processo: 8056884-92.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8056884-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROSITA RAMOS DE JESUS

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
SERVIDORA APOSENTADA COM DIREITO À PARIDADE.
LEI FEDERAL N.º 11.738/08. BASE DE CÁLCULO VENCIMENTO BÁSICO.

DEMOSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato coator atribuído ao
Secretário de Administração do Estado da Bahia
,
tendente ao recálculo dos proventos de aposentadoria, devendo ser aplicado os valores do Piso Nacional que compõem os vencimentos dos servidores ativos da categoria
.

2.
A Lei n.º 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, inc. VIII, da Constituição Federal e no art. 60, inc. III, e, do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação d
o vencimento inicial das carreiras.

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n.º 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico
inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.

4
. A partir do advento da Emenda Constitucional n.º 41/2003, o direito ao reajuste das aposentadorias e pensões por morte de servidores públicos obedece ao previsto no § 8.º do art. 40 da Constituição Federal, que fulminou o direito a paridade.

5. Dessa forma, se a aposentadoria do servidor ocorreu após a vigência da EC n.º 41/2003, não tem o inativo direito à paridade. Isso porque, a aposentadoria rege-se pela legislação vigente à época em que o servidor implementou as condições para sua obtenção. Tudo isso em observância ao princípio
tempus regit actum
.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003 e se aposentaram após a EC n.º 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2.º e 3.º da EC n.º 47/2005.

7.
Compulsando-se os autos detidamente, constata-se que a impetrante ingressou no serviço público em 10/05/1954 conforme documentos de ID 53504477, portanto em momento anterior a publicação das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003 e se aposentou em 28/04/1989, conforme portaria de ID 53504476, possuindo desta forma direito à paridade e Integralidade.

8. A VPNI, criada pelo art. 5.º da Lei n.º 12.578/2012 para assegurar a continuidade da percepção de valores que não puderam integrar o subsídio, sob pena de superar o valor do padrão remuneratório previsto em lei local, não é verba complementar ao subsídio, não ostentando, portanto, a mesma natureza, razão pela qual não serve como base para aplicação do piso nacional do magistério. O piso deve parametrizar o vencimento/subsídio e não a remuneração (valor global) percebida pelo professor.

Segurança concedida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança n.º
8056884-92.2023.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
ROSITA RAMOS DE JESUS
, e como Impetrados, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER
A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22